Tribunal: TJES
Processo: 5012140-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012140-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINO JOSE MARCHI e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudino José Marchi, Inocêncio José Marchi e Gilson Campanhole contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, por meio da qual os agravantes buscavam o reconhecimento da impenhorabilidade de imóveis penhorados, sob a alegação de se tratar de pequenas propriedades rurais trabalhadas pelas respectivas famílias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, por meio de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da impenhorabilidade de imóveis rurais penhorados, sob o fundamento de que se trata de pequenas propriedades exploradas por núcleo familiar, à luz do art. 833, VIII, do CPC, quando ausente prova pré-constituída suficiente da exploração familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme art. 833, VIII, do CPC e Tema 961 do STF, exige prova cumulativa de que (i) o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e (ii) é efetivamente explorado pela família.

O ônus da prova da exploração familiar recai sobre o executado, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.913.234/SP), sendo insuficiente a mera alegação ou documentos genéricos como fornecimento de energia elétrica ou recebimento de insumos.

No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam a exploração familiar dos imóveis penhorados, sendo um deles descrito em laudo técnico como abandonado, sem infraestrutura, edificação ou cultivo, com cobertura de mato e péssimo acesso.

Ausente comprovação objetiva de que os imóveis são utilizados para a subsistência familiar, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade para produção da prova necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova cumulativa de que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais e é explorado pela família.

O ônus da prova da exploração familiar recai sobre o executado, sendo incabível exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída.

Questões que demandam dilação probatória devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, sendo inadequada a exceção de pré-executividade para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 373, 833, VIII; Lei nº 8.009/1990; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961, Plenário, j. 05.05.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; TJ-GO, AI 0104565-06.2020.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 13.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012140-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLAUDINO JOSÉ MARCHI E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDINO JOSÉ MARCHI E OUTROS

em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da demanda executiva proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Em suas razões (id. 9549949) sustentam, em síntese, que seus imóveis objeto de penhora caracterizam-se como pequenas propriedades rurais, inferiores a 04 (quatro) módulos fiscais, não possuindo outras moradias ou fonte de renda, porquanto utilizadas para sobrevivência do núcleo familiar.

Aduzem ainda que os documentos colacionados referentes à propriedade do agravante, Gilson Campanhole, demonstram que além de se tratar do endereço residencial dele, é o local onde recebe insumos agrícolas, adubo, além da comprovação de fornecimento de energia elétrica de dupla tarifação para irrigação de café.

Destacam que os imóveis, por não ultrapassarem 04 (quatro) módulos fiscais, sequer poderiam ser levados a leilão, consoante disposto no art. 833, VII, do CPC.

Pontuam, nesse cenário, que a Lei 8.009/90 estendeu os efeitos da impenhorabilidade ao imóvel rural, competindo aos executados a prova de se tratar de pequena propriedade rural e ao exequente a comprovação de que a área não é trabalhada pela família, a fim de restar afastada dita proteção.

Pugnaram seja provido o presente recurso para que reste declarada a impenhorabilidade da propriedade rural, determinando-se o levantamento das constrições.

Postularam, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no id. 9708774.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual, em exceção de pré-executividade oposta por CLAUDINO JOSÉ MARCHI, INOCÊNCIO JOSÉ MARCHI e GILSON CAMPANHOLE
,
o primeiro relata que tomou empréstimo junto à instituição agravada, na modalidade Cédula de Crédito Bancário, sendo os demais avalistas na celebração do pacto.

Segundo alegado, não houve êxito na quitação do financiamento originário, o que resultou na renegociação da dívida, que também não restou adimplida.

Assim, foram penhoradas as pequenas propriedades rurais de INOCÊNCIO JOSÉ MARCHI (avalista) com 48.400m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados) e de GILSON CAMPANHOLE (avalista) com 48.400m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados) e 193.333,33m2 (cento e noventa e três mil, trezentos e trinta e três vírgula trinta e três metros quadrados), respectivamente.

Extrai-se do
decisum
questionado:

Cediço que a exceção de pré-executividade não se relaciona entre aquelas exceções processuais previstas na legislação processual. Contudo, seu uso, a partir das primeiras ideias doutrinárias traçadas pelo célebre jurista Pontes de Miranda, passou a ser encampada pela jurisprudência, visto que, em se tratando de questões passíveis de pronunciamento de ofício, nunca é demais que o interessado as traga à lembrança ou as demonstre por meio de simples petição.

Assim, tornou-se corrente a utilização da exceção de pré-executividade como meio de defesa, restrita, entretanto, aos casos que não dependam de dilação probatória, os quais têm sua via própria nos embargos. Portanto, havendo necessidade de dilação probatória, inadequada se mostra a via excepcional.

Transcrevo julgado a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. A exceção de pré-executividade, criação jurisprudencial, só é admissível quando a questão sob análise não demanda dilação probatória. Caso em que ausente prova pré-constituída da ilegitimidade passiva da agravante. Necessidade de dilação probatória. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (in Agravo de Instrumento Nº 70055103493, 22ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Dr. Eduardo Kraemer, J. em 13/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 516.209⁄CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23⁄09⁄2014, DJe 30⁄09⁄2014)

A exceção de pré-executividade só é cabível nas situações em que observados concomitantemente dois pressupostos, quais sejam, que a matéria suscitada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória.

A pré-executividade se mostra inviável, de plano, pois se demanda a apreciação de elementos fáticos que não podem se apreciados por exceção, como, no caso, em que os excipientes pleiteiam pela impenhorabilidade dos bens imóveis localizados por meio da execução, e não juntam elementos suficientes do preenchimento dos requisitos trazidos pela Carta Magna artigo 5º, inciso XXVI e artigo 833, inciso VIII, do CPC.

Noutro giro, a excepta traz elementos de impugnação bastante contundentes a gerar dúvida neste Juízo.

Porquanto, sem dilação probatória impossível verificar o preenchimento dos requisitos previstos em lei, hipótese que comprova a inadequação da via de defesa eleita pelo executado. Resta consignado que a discussão sobre a questão que demanda prova deve ser realizada em sede de embargos à execução.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Isso posto,
REJEITO
a Exceção de Pré-executividade apresentada por
CLAUDINO JOSÉ MARCH, INOCÊNCIO JOSÉ MARCHI e GILSON CAMPANHOLE.

Da análise da aludida exceção, observa-se que os recorrentes pretendem, por meio dos documentos apresentados, comprovar que os imóveis constritos configuram pequenas propriedades rurais, porquanto de metragem inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, além de trabalhadas pelas famílias.

No ponto, relembro que o devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior,
“
o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos
” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Quanto à pequena propriedade rural, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 961, fixou a seguinte tese:
“
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno,

desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

Para além da proteção insculpida no próprio texto constitucional, prescreve o art. 833, VIII, do CPC, ser impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
”.

Infere-se, portanto, que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem pressupõe o preenchimento de dois requisitos, a saber:
i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei;
ii)
que seja explorado pela família.

Especificamente quanto ao segundo requisito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser do executado o ônus de comprovar a exploração familiar da área.

Vejamos esclarecedor julgado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Como decidido pela Ministra Nancy Andrighi, no referido julgamento realizado pela Segunda Seção, “
como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Assim, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373 do CPC/2015).
Nessa toada, sendo a impenhorabilidade fato constitutivo do direito do executado, é sobre ele que recai o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento. (...) Sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Isso pois, ele é o proprietário do imóvel e, então, pode acessá-lo a qualquer tempo. Demais disso, ninguém melhor do que ele para saber quais atividades rurícolas são desenvolvidas no local.
”

Não obstante as alegações dos recorrentes, verifica-se dos documentos constantes dos autos de origem (id. 29298132 e 29298131), em especial o Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica PTAM nº 3264, datado de 23/11/2022, que o imóvel de propriedade de Gilson Campanhole, matrícula nº 8.887, situado no Córrego Santa Joana, com área registrada de 48.400m2 encontrava-se “
sem cuidados, não está sendo utilizado para cultivo
.
” Ainda, “
i
nfraestrutura disponível no logradouro e na região onde se encontra o imóvel: rede de energia elétrica, terreno rural retirado do centro da cidade com péssimo acesso, sem infraestrutura alguma
. (...)
Características da edificação: Um terreno rural, com terra nua, não possui plantio, coberto por mato
.
”

Destaco que tal situação pode ser corroborada pelas fotografias acostadas ao laudo e, ainda que o agravante Gilson Campanhole apresente documentação de que há fornecimento de energia elétrica com irrigação na citada propriedade, não há nenhuma comprovação de que o imóvel é o local de moradia de sua família e, ainda, que seja por ela trabalhado.

Colaciono, por oportuno,
mutatis mutandis
, o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOCORRÊNCIA.
1. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1. área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. ser trabalhada pelo próprio titular da terra; 3. servir de sustento ao agricultor e a sua família.
2.
Constatado o preenchimento somente do primeiro requisito, bem como que a propriedade rural não é a única fonte de subsistência da parte agravante, afasta-se a alegação de impenhorabilidade, vez que a proteção legal visa resguardar o mínimo existencial do trabalhador rural, não meramente excluir imóveis de determinada dimensão da esfera da responsabilidade patrimonial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01045650620208090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Com relação às propriedades de Claudino José Marchi e Inocêncio José Marchi, não há nos autos comprovação de que sejam utilizadas para subsistência do núcleo familiar.

Desse modo, forçoso reconhecer o descumprimento do ônus probatório dos recorrentes, motivo pelo qual

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)